Tribunal: TJDFT
Processo: 0710022-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO COMINATÓRIA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO DESCABIDO. RECONVENÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE VALORES. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA NECESSÁRIA PARA IDENTIFICAR O ACERVO A SER RESTITUÍDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É apta a petição inicial que preenche os requisitos enumerados no art. 330, § 1o, do CPC.
2. O dano moral decorre de violação a um dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando sofre prejuízo em algum dos seus atributos, como nome, honra, liberdade ou integridade física, dentre outros.
3. O fato de a ré se sentiu lesada na relação de trabalho e reclamar a terceiros que não recebeu o valor que entendia devido não é capaz de danificar a honra do autor.
4. Os honorários de advogado pagos pelo autor para responder à notificação extrajudicial não ensejam indenização por danos materiais, porquanto tal pactuação não vincula a parte que não participou contratação.
5. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor ou ao reconvinte o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, ao passo que ao réu cabe a prova dos fatos relacionados à existência de evento impeditivo, modificativo ou extintivo do pretenso direito
6. Inexistindo prova de ajuste entre as partes das funções a serem desempenhadas pela ré e o valor correspondente a cada contrato de prestação de serviços celebrado com terceiro, descabe a complementação do pagamento.
7. A liquidação de sentença visa apurar o valor da condenação ou a extensão da obrigação que não se mostra líquida (condenação genérica), com base nos fatos indicados e comprovados. A liquidação pelo procedimento comum, prevista no art. 509, II, do CPC, é utilizada sempre que necessária prova de algum fato que possa quantificar o que é devido no título executivo judicial.
8. Apelação do Autor-reconvindo não provida. Apelação da Ré-reconvinte parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime.